Tribunal: TJDFT
Processo: 0718125-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718125-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS AGRAVADO: REGINALDO DIAS TEIXEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo Residencial Portal dos Lírios contra decisão interlocutória da 6a Vara Cível de Brasília que determinou a manutenção apenas dos documentos essenciais à resolução da controvérsia nos autos de origem (proc. no 0735286-86.2024.8.07.0001, ID no 232068175). 2. O agravante, em suma, sustenta que não praticou “document dump”, consistente na juntada excessiva e desorganizada de documentos nos autos, em prejuízo à clareza e à condução eficiente do processo, como foi consignado na decisão recorrida. 3. Defende que todos os documentos apresentados são necessários à realização adequada da defesa, em cumprimento ao que determina o CPC, art. 373, II, conforme esclarecido na petição de ID no 231928178 ao discriminar o que se pretende comprovar com cada prova colacionada, ID por ID. 4. Mesmo atendendo ao comando judicial, a decisão determinou a exclusão de vários documentos que causarão prejuízo à análise da controvérsia, caracterizando cerceamento do direito de defesa, não podendo ser mantida, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que todos os documentos apresentados na origem sejam mantidos, uma vez que necessários ao exercício pleno do direito de defesa. 6. Preparo comprovado (ID no 71893456). 7. A decisão de ID no 71916717 não conheceu o recurso por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 8. Contra esta decisão, o agravante, Condomínio Portal dos Lírios, interpôs agravo interno (ID no 72799203). 9. Nas razões recursais do agravo interno, o agravante sustenta, em síntese, que: a) o agravo de instrumento é admissível à luz da teoria da taxatividade mitigada, pois a decisão agravada acarretou prejuízo imediato, concreto e irreversível ao determinar o desentranhamento de documentos essenciais à sua defesa na origem; b) os cheques que embasam a ação de cobrança na origem foram todos emitidos fraudulentamente pelo antigo síndico, que é alvo de investigações policiais que apuram a prática de diversos crimes; c) contraditoriamente, a decisão que não conheceu o agravo de instrumento, ora recorrida, desenvolveu análise substancial acerca do conteúdo da controvérsia, ingressando em aspectos fáticos e jurídicos diretamente relacionados ao mérito da causa, o que comprova o reconhecimento de sua relevância e gravidade; d) o não conhecimento do recurso, nesse contexto, implica supressão indevida da instância colegiada e compromete a legitimidade do provimento judicial; e) não houve “document dump”, pois os documentos foram devidamente justificados na defesa do ora agravante. 10. Pede o provimento do agravo interno para conhecer o agravo de instrumento e reformar a decisão do Juízo de origem e manter nos autos todos os documentos juntados pelo réu/agravante. 11. Sem contrarrazões ao agravo interno (ID no 73789896). 12. Na origem, em 30/7/2025, foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos formulados pelo autor/agravado. 13. Cumpre decidir. 14. O CPC, art. 932, III, impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 15. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 16. Na origem (ID no 244543190), foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, ora agravado, fato que ocasiona a perda do objeto recursal. Logo, o agravo interno não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). 17. Destaco que a prolação da referida sentença, favorável ao ora agravante, confirma que a decisão agravada na origem não prejudicou seu direito de defesa, nem demonstra desinteresse deste Tribunal pelo processo. Ao contrário, reafirma seu compromisso com a efetiva prestação jurisdicional demandada, o que depende, indispensavelmente, da colaboração dos litigantes, que devem limitar as petições e documentos juntados ao estritamente necessário para a resolução da controvérsia. 18. Além disso, a decisão de ID no 71916717, embora não tenha conhecido o agravo de instrumento, reconheceu a gravidade dos fatos narrados no recurso, determinando: a) vista dos autos ao Ministério Público (o que foi cumprido na origem – ID no 236898008); e b) que o condomínio agravante, por meio de seu síndico, desse conhecimento deste processo a todos os condôminos, “colhendo o ciente em documento impresso a ser juntado aos autos” originais e neste agravo, no prazo de 15 dias. Apesar da intimação pessoal da síndica, esta última determinação não foi cumprida. DISPOSITIVO 19. Não conheço o agravo interno em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 20. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas no CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO